Tribunal: TJPA
Processo: 0802116-24.2021.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802116-24.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DE JESUS CUNHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO A FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE AO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NA ADI 5090 DO STF. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

O embargante alega existência de omissão no que tange análise do pedido de suspensão do processo com base na ADI 5090 do STF, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso que
determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até o julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.

2.

Analisando a decisão da Suprema Corte, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF, logo não há que se falar em necessidade de suspensão do presente feito.

3.

Assim, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id.
7465951.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de setembro de

2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA, oposto por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em Ação de Cobrança, movido em face de MARIA DE JESUS CUNHA DA SILVA, contra Acórdão (id. 7465951) julgado pela Primeira Turma de Direito Público, que conheceu a Apelação Cível, negando-lhe provimento, reformando parcialmente a Remessa Necessária.

Em síntese, alega a autora na inicial que foi admitida pela Reclamada em 03 de janeiro de 2006, sendo contratada, sem concurso público regular, para exercer a função de Auxiliar de serviços gerais e em 31 de março de 2018 a Reclamante teve seu contrato de trabalho rompido sem justa causa, ocasião em que recebia como última remuneração mensal o valor de R$ 966,75. Diante disso, aduziu fazer jus ao pagamento relativo aos depósitos de FGTS. (ID. 6163560)

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial para condenar o réu ao depósito das parcelas do FGTS do período trabalhado, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com correção monetária e juros de mora. (ID. 6163676)

Inconformado com a sentença, o Ente Municipal interpôs recurso de Apelação suscitando, preliminarmente a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada; que o Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI n.º 5090/DF, determinou a suspensão dos feitos que discutem a incidência da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. No mérito, sustentou a inexistência do direito ao FGTS, bem como que, em caso de condenação deve ser seguido o comando do artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90; ser aplicada a TR e juros moratórios de 5% ao mês; aplicação equivocada da condenação em honorários de sucumbência. Requerendo o conhecimento e provimento do recurso. (ID. 6163679)

Conforme certidão ID. 6163684, apesar de devidamente intimada a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões a Apelação Cível.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo negado provimento, ocorrendo a reforma parcial da Remessa Necessária no que se refere aos consectários legais e honorários advocatícios. (ID. 7465951)

Contra este Acórdão, o Município de Parauapebas opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando existência de omissão no que tange a alegação de necessidade de suspensão do processo, com fundamento na ADI 5090 do STF, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso que
determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até o julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal
, afirmando que o julgado embargado não se manifestou nesse ponto. Assim, requer o provimento dos Aclaratórios.

Conforme certidão ID. 8143646, apesar de devidamente intimado, o embargado deixou o prazo transcorrer sem ter apresentado contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no que tange análise do pedido de suspensão do processo com base na ADI 5090 do STF, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso que
determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até o julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.

Pois bem,
no que tange a matéria discutida na ADI 5090 do STF,
vale destacar trecho da decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, na qual o Min. Luís Roberto Barroso deferiu a cautelar, nos seguintes termos:

“
Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS
ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019,
defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”
. (grifei)

Analisando a decisão da Suprema Corte, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF, logo não há que se falar em necessidade de suspensão do presente feito.

Neste sentido se manifestou claramente o Acórdão embargado:

“No que se refere à alegação de suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI Nº 5090/DF), observa-se, de fato, que em decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, o Min. LUÍS ROBERTO BARROSO deferiu a cautelar nos seguintes termos:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (Sublinhas deste voto.)”

Contudo, conforme se observa da transcrição feita acima, o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.”

Ademais, destaco que o caso vertente gira em torno da relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula, ensejando ao servidor contratado o direito ao FGTS, em razão de condenação judicial, enquanto na ADI 5090/DF o C. STF deliberou a suspensão dos processos em que a controvérsia é a possibilidade de afastamento ou
emprego da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS, não existindo correlação entre as matérias.

Desse modo é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO FGTS. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSARIA.

1. De início, consigno não ser caso para suspensão deste processo, visto que a controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das cotas de FGTS - não se ajusta em rosca fina ao caso concreto. Isto porque no caso em apreço nunca houve recolhimento do FGTS – até porque o próprio Município de Parauapebas defendeu a incompatibilidade da verba para o regime estatutário, dada a natureza administrativa do liame funcional havido - obviamente que também nunca houve abertura de conta vinculada para tal finalidade, logo não há qualquer reflexo da controvérsia estabelecida na referida ADI sobre a presente demanda.

2. (...)

3.
(...)

4. (...)

5. (...)

6. (...)

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (6426688, 6426688, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, publicado em 2021-09-21)”.

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id.
7465951.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/10/2022